Tribunal: TJSP
Processo: 2286450-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve constrição sobre imóveis. Inconformismo dos agravantes. Recurso não provido. Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Impenhorabilidade. Questão já enfrentada anteriormente. Prova que se pretende produzir que seria contemporânea e não teria o condão de demonstrar que à data da constrição os

Ementa:
Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que manteve constrição sobre imóveis. Inconformismo dos agravantes. Recurso não provido. Embargos de Declaração. Omissão. Inocorrência. Impenhorabilidade. Questão já enfrentada anteriormente. Prova que se pretende produzir que seria contemporânea e não teria o condão de demonstrar que à data da constrição os imóveis seriam bem de família. Mero inconformismo. Caráter infringente do recurso. Questões expressamente debatidas nos autos. Embargos de Declaração rejeitados.